Tribunal: TJDFT
Processo: 0716228-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716228-11.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE APELADO: BRUNO FERNANDES TAVORA DECISÃO 1. Apelação cível interposta pelo Condomínio Cittá Residence contra a sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 45237693, págs. 1-6). 2. Na petição de ID no 45885915, o apelante pede a desistência do recurso, em razão do pagamento integral da dívida. 3. Homologo a desistência e, por consequência, não conheço o recurso (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 4. Dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 5. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO